Tribunal: TJDFT
Processo: 0705225-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705225-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: DOUGLAS JOSE ANDRADE, CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por VIVIANE GOMES DOS SANTOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos declaratória de inexistência de débito no 0702772-04.2020.8.07.0007 por ela ajuizada em face de DOUGLAS JOSE ANDRADE e CEB DISTRIBUICAO S.A. (agravado), indeferiu o seu pedido de tutela de urgência referente a transferência liminar do débito noticiado na inicial para o nome do primeiro agravado DOUGLAS JOSE ANDRADE. Eis o teor do decisum questionado (ID. 57474757 dos autos de origem): “(...) DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A parte requerente, por intermédio da Defensoria Pública, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça e do prazo em dobro. Nos termos do caput do art. 98 do CPC, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso em questão, a parte autora apresentou declaração de hipossuficiência de ID Num. 57452673, a qual presume-se a sua veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS PRESENTES. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.”(Acórdão 1203110, 07098821220198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tal razão, DEFIRO o pedido da parte requerente e concedo os benefícios da gratuidade de Justiça. Cadastre-se. (...) DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, uma vez que pleiteia, desde já, a concessão do pedido final. Verifico, todavia, que o contrato entabulado com o 1o requerido, conforme alegado pela própria parte autora, se deu de forma verbal, o que torna frágil as alegações narradas em sua inicial. Desta forma, há necessidade de oitiva da parte contrária, a fim de se oportunizar, primeiramente, o contraditório, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela requerente, sobretudo no tocante à confissão de dívida juntada aos autos (Id. n. 57452686). Deste modo, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Noutro giro, caso haja a procedência dos pedidos formulados pela parte autora, esta terá seu nome retirado do cadastro de inadimplentes, bem como haverá a determinação de transferência dos débitos para o nome do 1o requerido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. (...)” Em suas razões recursais (ID. 14776503, p. 01-15), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) foi locatária por meio de contrato verbal de locação do primeiro réu/agravado DOUGLAS JOSÉ ANDRADE no período de 2002 a 2007, tendo a recorrente posto a conta de energia em seu próprio nome durante este período (p. 04); b) contudo, mesmo após o término deste negócio jurídico, a conta de luz permaneceu em seu nome e, graças ao inadimplemento praticado pelo primeiro recorrido, teve seu nome inscrito em órgão de restrição de crédito (SERASA) e, atualmente, por causa deste fato, está impedida de realizar a compra de um imóvel (p. 04); c) o agravado DOUGLAS reconheceu, por meio de termo de confissão de dívida, que é o devedor da aludida quantia cobrada pela CEB, a qual, alias, recusou-se a proceder com a alteração (p. 05); d) a probabilidade do direito encontra-se comprovada mediante o termo de confissão de dívida assinado pelo primeiro agravado, o qual assumiu a responsabilidade pelos débitos de energia elétrica referente ao imóvel objeto dos autos, os quais foram contraídos após a desocupação do bem pela autora/recorrente (p. 06); e) o perigo de dano também está evidenciado, pois está impedida de celebrar contrato de financiamento imobiliário junto com seu marido por causa desta situação, conforme documento acostado na inicial (p. 06). Requer, inicialmente, o deferimento da tutela recursal para, de imediato, transferir o débito sub judice junto a 2a agravada para o nome do primeiro agravado ou, alternativamente, para que o nome da agravante seja imediatamente retirado dos cadastros de proteção ao crédito. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida para confirmar ou deferir a tutela de urgência requerida na inicial (p. 14-15). Sem preparo, diante da gratuidade da justiça previamente deferida na origem (ID. 57474757 dos autos de origem) É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão suficientemente presentes. Embora a agravante sustente suas alegações em um instrumento de confissão de dívida supostamente assinado pelo primeiro agravado DOUGLAS JOSÉ ANDRADE (ID. 14780372, p. 35), não se mostra possível, neste juízo sumário, aferir com segurança a autenticidade daquela assinatura, em especial quando comparada com aquela prevista na Carteira Nacional de Habilitação juntada no ID. 14780372, p. 14, as quais, em um juízo de cognição sumária, não são similares. Ademais, há documentos recentes nos autos que demonstram que a agravante VIVIANE GOMES DOS SANTOS e o Sr. Wilon Marcos Lima dos Santos (aparentemente cônjuge da recorrente) ainda residem no endereço de cobrança das faturas de energia (QSD 08, Casa 15, Taguatinga-Sul – IDs. 14780372, p. 36-45), conforme extrai-se de guia de pagamento emitida pelo Cartório de Protesto de Taguatinga em 28/01/2020 (ID. 14780372, p. 27) e do contrato de adesão a empreendimento imobiliário assinado pelo Sr. Wilon em 08 de abril de 2019 (ID. 14780372, p. 55-56 e 58-59). Estes fatos precisam ser melhor esclarecidos, mediante dilação probatória junto ao juízo de origem. O risco de dano igualmente não se mostra presente, pois no mencionado contrato de compra e venda consta, apenas, o nome do Sr. Wilon Marcos Lima dos Santos como promitente comprador, do qual exigiu-se, dentre variadas recomendações, a ausência de negativação em órgãos de proteção ao crédito(ID. 14780372, p. 57). Neste documento, não se visualiza, em princípio, qualquer exigência desta natureza em relação a cônjuge do promitente comprador, e, por isso, não há elementos que corroborem a narrativa recursal acerca da inviabilidade no prosseguimento deste negócio jurídico. Diante destas considerações iniciais, não sendo possível atestar, primu ictu oculi, se a agravante deve ou não os valores inscritos em banco de dados de inadimplentes, bem como não sendo visualizado imediato risco de danos de qualquer natureza a recorrente, INDEFIRO, por ora, o pedido liminar de tutela recursal – inclusive o pedido alternativo de retirada do nome da agravante VIVIANE GOMES DOS SANTOS do cadastro de inadimplentes do SERASA –, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 9 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora